Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748230-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS LOJISTAS PIONEIROS DE BRASILIA - ALPB IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA - AURB, antiga ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS PIONEIROS DE BRASÍLIA – ALPB, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB, consistente em designar audiência pública para o dia 10/11/2020, às 10h, para apresentação dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato que subsidiarão futura licitação para contratação de parceria público-privada, visando a concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do Plano Piloto. A liminar foi indeferida. Retornando os autos para julgamento, após a devida instrução, determinei a intimação da impetrante para informar sobre o interesse no julgamento do writ (ID 22439153). Em petição de ID 21382528, a impetrante confirma a realização do evento na data designada pela autoridade coatora, o que leva à perda do objeto do mandado de segurança e do seu interesse de agir. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Sem custas e sem honorários. Arquivem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2021 17:21:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator